Tribunal: TJSP
Processo: 0007435-82.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR IDADE OU POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL E REGULAR. TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO PRESTADOS REGULARMENTE PELA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão albergue domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR IDADE OU POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL E REGULAR. TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO PRESTADOS REGULARMENTE PELA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão albergue domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em regime prisional semiaberto, o qual é diverso do previsto legalmente para a incidência da benesse. Ausente nos autos comprovação de imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, a justificar a excepcional concessão do benefício em regime diverso ao aberto.. Agravo defensivo não provido.